Tribunal: STF
Processo: AI 95482
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O OBICE REGIMENTAL SÓ E AFASTADO POR MANIFESTO DISSIDIO COM SÚMULA,
E NÃO POR PRETENSA DIVERGENCIA QUE SÓ OCORRERIA POR VIA DE
INTERPRETAÇÃO ABRANGENTE DO SEU ENUNCIADO.
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.